Tribunal: TJMT
Processo: 1019100-77.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019100-77.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO GUBERT - CPF: 517.996.269-20 (AGRAVADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - CPF: 482.385.549-34 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE BATISTA DE AGUIAR - CPF: 026.577.291-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA
NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
– DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019100-77.2019.8.11.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO
: JOSÉ ANTONIO GUBERT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Anulatória nº 1013833-79.2019.8.11.0015, ajuizada por
José Antônio Gubert
, deferiu a liminar almejada, para determinar a suspensão do
PA/SEMA nº 33335/2008 e da inscrição em dívida ativa nº 20191047, até julgamento da presente demanda, bem como que seja autorizado ao Requerente obter certidão positiva com efeito de negativa, salvo a existência de débitos não discutidos nos autos.

Aduz o Agravante, em síntese, a inexistência de probabilidade do direito do Agravado, diante da inocorrência de ofensa ao contraditório e a ampla defesa, uma vez que a notificação do processo administrativo foi encaminhada no endereço informado pelo próprio Recorrido.

Alega que, apesar de não constar nos autos o aviso de recebimento da referida correspondência, consta que a SEMA efetuou uma segunda tentativa de notificar o autuado via correspondência, desta vez para apresentação de alegações finais, contudo, somente não foi intimado porquanto não estava no endereço, de modo que, a referida intimação acabou, também, por intimá-lo, da própria autuação.

Sustenta que, não há qualquer vício de forma ou mesmo de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando que o Agravado fora devidamente notificado de todos os atos processuais, de modo que a sua irresignação não encontra qualquer respaldo.

Por fim, assevera a ausência de garantia idônea para obter a suspensão da penalidade imposta.

Desse modo, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no id. 28823981.

Contrarrazões no id. 31155996, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 32340454).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Anulatória nº 1013833-79.2019.8.11.0015, ajuizada por
José Antônio Gubert
, deferiu a liminar almejada, para determinar a suspensão do
PA/SEMA nº 33335/2008 e da inscrição em dívida ativa nº 20191047, até julgamento da presente demanda, bem como que seja autorizado ao Requerente obter certidão positiva com efeito de negativa, salvo a existência de débitos não discutidos nos autos.

Extrai-se dos autos que, o Agravado ajuizou Ação Anulatória em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando, em breve suma, a anulação do Auto de Infração n. 109067/2007, lavrado pelo órgão ambiental estadual, que culminou na imposição de uma multa no valor de R$ 2.151.295,50 (dois milhões, cento e cinquenta e um mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), em razão de provocar incêndio em mata ou floresta e em área agropastoril sem autorização do órgão ambiental competente.

Para tanto, defende (a) a ocorrência da prescrição intercorrente; (b) a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva; (c) a ausência de cientificação dos atos administrativos praticados; (d) a inexistência de nexo causal, uma vez que não ateou fogo na propriedade; (e) a incompetência do agente autuador; (f) a ofensa ao princípio da proporcionalidade no que tange ao valor da multa estipulada; (g) a necessidade de aplicação de advertência no lugar da multa; (h) a necessidade de conversão da multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.

A liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender que não há comprovante do encaminhamento da Carta com Aviso de Recebimento para notificação do Autuado acerca do Auto de Infração e para a consequente apresentação de defesa prévia.

No tocante à alegação de ausência de cerceamento de defesa, extrai-se dos autos do processo administrativo nº. 33335/2008, que após a lavratura do Auto de Infração
não
consta comprovação de notificação do Autuado para apresentar defesa prévia.

Tanto é que consta na decisão administrativa que (...)
o Autuado não apresentou defesa administrativa, motivo pelo qual, o feito será julgado à revelia
(...) (id. 28369478 - Pág. 89), oportunidade em que foi determinada sua notificação para apresentar alegações finais.

Nesse ínterim, o advogado Ericson Cesar Gomes realizou carga dos autos, contudo não acostou procuração, não sendo possível vislumbrar se ele patrocinava a defesa do Agravado.

Dessa forma, foi expedido AR, que retornou sem o devido recebimento pelo Agravado pelo motivo “Ausente”, e, após, determinada a notificação editalícia, cujo edital de notificação foi publicado em
26-1-2011
(id. 28369478 - Pág. 98).

Posteriormente, sobreveio decisão administrativa, aplicando multa de R$ 2.151.295,50 (dois milhões cento e cinquenta e um mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).

Ocorre que, nos termos do artigo 39 da Lei Estadual nº 7.692/2002, a intimação somente poderia ter sido feita por meio de publicação em Diário Oficial, no caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, o que não é o caso dos autos, já que o Agravado
sequer
foi procurado para intimação.

Veja-se disposição do artigo:

Art. 39 A intimação deverá conter:

I - a identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;

II - finalidade da intimação;

III - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes;

IV - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;

V - se necessário, data, hora e local em que deve comparecer.

§ 1° A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§ 2°
No caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação o Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

§ 3° As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade. [Destaquei].

Desse modo,
no processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa. Veja-se:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DECRETO 70.235/1972. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE. 1.
Em regra, deve o contribuinte ser pessoalmente notificado, por escrito, do lançamento tributário, e a notificação por edital deve se limitar a casos excepcionais, notadamente quando o devedor encontra-se em local incerto e não sabido. 2. Não se justifica a utilização da notificação por edital em vista do insucesso de uma única tentativa de localização do contribuinte pela via postal, não concretizada por estar ausente o destinatário da comunicação no momento da entrega.
3. Apelação do embargante a que se dá provimento para reconhecer a nulidade da notificação por edital, bem como dos atos posteriores.

(TRF-1 - AC: 00001436220134014302 0000143-62.2013.4.01.4302, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de Julgamento: 29/1/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 16/2/2018 e-DJF1). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL – LEI Nº 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 – APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL – REJEIÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PROTESTO E ATOS DE COBRANÇA – NULIDADE DE CITAÇÃO O POR EDITAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – DEMONSTRAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, é de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental. Assim, tenho que a ação anulatória está na sua fase inicial e a Agravante não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso, de modo que os fatos poderão ser melhor esclarecidos no decorrer da instrução processual.

A Lei nº. 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado e/ou Município

No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

Resta presente o perigo de dano, pois o débito já se encontra inscrito em dívida ativa, impossibilitando a Recorrente de praticar atos de comércio.

(N.U 1002355-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2019, publicado no DJE 11/3/2020). [Destaquei].

Ademais, considerando que o Agravado não possuía advogado constituído nos autos, a retirada em carga do processo administrativo não pode ser levado em consideração para fins de notificação pessoal.

Desse modo,
a priori
, o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo não foram respeitados, afastando a probabilidade do direito do Recorrente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020